Tribunal: STF
Processo: Rcl 73596
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por João Carlos Lopes dos Santos, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 14, ante a negativa de acesso aos autos de investigação que visa apurar suposta prática dos crimes de roubo e extorsão (1527352-63.2024.8.26.0050 / 1529670- 19.2024.8.26.0050 / 1529674-56.2024.8.26.0050 e 1534347-92.2024.8.26.0050)



    Em decorrência, requer:



    “seja deferido pedido liminar afim de suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, II CPC); seja requisitado informações a autoridade Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Sorocaba/SP (art. 989, I, CPC); ofertado vistas ao Procurador Geral da República (art. 991 CPC). Ao final, ratificado a liminar com consequente acesso aos autos, preservando o teor da súmula vinculante nº 14 desta Corte ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso aos autos de investigação que visa apurar a suposta prática dos crimes de roubo e extorsão (1527352-63.2024.8.26.0050 / 1529670- 19.2024.8.26.0050 / 1529674-56.2024.8.26.0050 e 1534347-92.2024.8.26.0050), a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se das decisões proferidas pela autoridade reclamada o seguinte (e-docs 4 a 7) :



    “(...) Pois bem, trata-se de medida cautelar que tramita em sigilo absoluto. A medida ainda está vigente, as diligências estão em andamento e se mostraram até o momento presente, imprescindíveis. Ressalto que a cautelar investigatória pode se revestir de sigilo para preservar as investigações que, se expostas, possibilita, em tese, o acompanhamento dos passos seguintes da atividade policial, em prejuízo do deslinde e final apuração das condutas de cada um dos investigados, razão pela qual, ao menos por ora, não há como deferir o pleito. Eventual pedido de habilitação defensivo pode ser formulado em inquérito policial próprio, o qual não se confunde com a presente cautelar, repito, ainda em andamento. Isso posto, indefiro os pedidos.”



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter indeferido o acesso integral aos autos, porque havia diligências ainda não finalizadas.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente